Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-96.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003176-96.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIEGO FLOR VIEIRA DE GODOY 04193118150 - CNPJ: 35.246.761/0001-02 (RECORRENTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65 (RECORRIDO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR O
QUANTUM
FIXADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu inexistente o débito negativado, em razão da comprovação de pagamento temporâneo do debito objeto da negativação. Reconhecidos danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

Comprovado o pagamento do débito cerca de quatro meses antes da negativação.

3.

Danos morais “
in re ipsa
” em razão da negativação indevida.

4.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, é medida que se impõe, o qual fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme limitado no recurso inominado.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito discutido, em razão do pagamento do valor antes da negativação e ainda para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

A parte autora alega a necessidade de majoração do
quantum
fixado na origem, pretendendo indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apresentada contrarrazões pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023